Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-69.2024.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos (cobertura securitária). Cobertura realizada ao segurado. Sentença de improcedência – Pretensão da seguradora de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos (cobertura securitária). Cobertura realizada ao segurado. Sentença de improcedência – Pretensão da seguradora de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos do seguro e a falha na prestação de serviços pela entrega de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva da investigação não foi comprovada devido à ausência de nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviços.
4. Laudo produzido unilateralmente, sem rigor técnico, com conclusão genérica, o qual por si só, não se presta a demonstrar a responsabilidade da concessionária.
IV. Dispositivo
5. Recurso improvido.